Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-73.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004908-73.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada LUCIANA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42.852
APEL. No: 1004908-73.2019.8.26.0566
COMARCA: São Carlos
JUIZ 1a INST.: Marcelo Luiz Seixas Cabral
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDA. : Luciana da Silva (Justiça Gratuita)
Prestação de serviços. Energia elétrica. Obrigação de
fazer.
Restabelecimento
do
fornecimento.
Parcial
procedência. Débito pertencente à antiga invasora do
imóvel. Obrigação pessoal. Interrupção indevida. Restabelecimento mantido. Sentença prestigiada.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 360/364, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer,
determinando à concessionária que proceda ao restabelecimento da energia elétrica
no imóvel da autora. Ante o decaimento recíproco, repartidas as custas e despesas
processuais na proporção de 50% para cada parte, fixados os honorários
advocatícios devidos por cada parte em 15% do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade concedida à autora.
Irresignada, afirma a requerida que não houve alteração da
titularidade da unidade consumidora, razão pela qual, as cobranças não foram
realizadas em nome da antiga locatária. Reitera que o apontamento não foi por ela
indicado, mas pela empresa Hastra. Discorre sobre a relação estabelecida entre
usuário e concessionária, da natureza da tarifa de energia, ressaltando o devedor do
consumidor a adimplir regularmente as faturas de fornecimento. Pugna,
subsidiariamente, para que o restabelecimento da energia elétrica seja atrelada ao
débito objeto da lide.
Apelo recebido e respondido.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, a responsabilidade pela satisfação do débito de
fornecimento de energia elétrica é do usuário do serviço e não do locador ou do
proprietário do imóvel, uma vez que se trata de obrigação pessoal e não “propter
rem”.
Esse, aliás, o entendimento reiterado do Superior Tribunal de
Justiça: “1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "o débito
tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao
imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin,
Data da Publicação 13/04/2010), de modo que não pode o ora recorrido ser
responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por
outras pessoas. (...) (AgRg no AREsp 47.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011)”.
Na hipótese dos autos, a própria ré alegou, em sede de
contestação, que “as cobranças recebidas pela Autora, por mais que tenham sido
realizadas no endereço de seu imóvel, não eram em seu nome, mas sim de sua
antiga locatária”, circunstância suficiente ao reconhecimento de que a interrupção do
serviço ocorreu de forma abusiva, exatamente porque o débito inadimplido era de
responsabilidade de terceiro.
Ademais, despicienda a pretensão de limitação da obrigação de
restabelecimento da energia ao débito aqui mencionado, eis que consectário lógico
jurídico que a sentença só produz efeito entre as partes e sobre o objeto discutido no
feito.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela requerida, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada para 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11o
do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR